Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PDC). INDEFERIMENTO DA INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 12.016/2009 previu o Mandado de Segurança como um procedimento sumarizado e documental, sendo possível sua impetração, conforme disposição de seu art. 1o, para afastar lesão a direito líquido e certo, subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada.
2. Ao aludir à certeza e à liquidez do direito, a lei está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração. Precedentes.
3. Havendo decisão administrativa devidamente fundamentada quando da avaliação biopsicossocial afastando a existência de comprometimento motor grave apto a caracterizar deficiência física, para afastamento da referida conclusão é necessária ampla dilação probatória, a qual é incabível na estreita via mandamental.
4. Recurso conhecido e não provido.